Tribunal: TJMT
Processo: 1043910-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1043910-90.2019.8.11.0041
Vistos etc.
São dois recursos de Apelação Cível interposto por Liana Aparecida Araújo (Id. 52219596) e, também, pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. (Id. 52222601), em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a primeira Apelante ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso.
Ao final, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Liana Aparecida Araújo insurge-se a respeito dos honorários advocatícios, que considera fixados em quantum ínfimo.
Alega que o montante arbitrado não é suficiente para remunerar o trabalho do causídico e que tal verba é de natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Assim, pugna pela reforma da sentença no tocante à fixação da verba honorária. Em pedido alternativo, requer seja aplicada a correção monetária pelo INPC a partir da data em que entrou em vigor a Medida Provisória n.o 340/2006.
Contrarrazões no Id. 52222606.
A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., por seu turno, alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo.
Afirma que o Verbete Sumular n.o 257 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso concreto, pois foi criado com base nas situações em que não tinham como vítima do sinistro o próprio proprietário do veículo que se encontra inadimplente com o prêmio, mas sim terceiros envolvidos ou beneficiários.
Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja afastado o dever de indenizar.
Contrarrazões sob o ID. 52222604, pugnando pela condenação da Apelante por litigância de má-fé.
Eis o relatório essencial. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que Liana Aparecida Araújo ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. alegando que, em 09/04/2019, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou na fratura do membro superior e inferior direito.
Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial incompleta com comprometimento intenso da função do 2.o dedo da mão direita que corresponde ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento) (ID. 52219584 – Pág. 3 e 4).
O Juiz da Instância singela julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu indenização à Autora, no valor de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09.04.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Ainda condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.
A sentença deu azo à interposição deste Apelo por Liana Aparecida Araújo e, também, pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A..
Do recurso da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.:
Como é cediço, o DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do art. 7.o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.
Ainda, está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular 257, acerca da desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
Outro não é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ. AgInt no REsp 1757675/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.
2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1798176PR. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 01/07/2019. Publicado em 02/08/2019).
De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:
AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO – DECISUM MANTIDO – ART. 1.021, §4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Sendo manifestamente improcedente o Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2.o, inciso III, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4.o do CPC. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1019101-41.2016.8.11.0041. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/02/2019. Publicado em 20/02/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).
Portanto, conclui-se que o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim obrigatória, razão pela qual a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.
Escorreita, pois, a sentença nesse particular.
A respeito da multa por litigância de má-fé defendida por Liana Aparecida Araújo, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.
Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.
Na espécie, é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.
Em vista disso, desprovejo o Apelo interposto pela Seguradora e condeno-a ao pagamento da multa estabelecida no artigo 81 do CPC, que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.
Do recurso de Liana Aparecida Araújo:
Como é cediço, o artigo 85, § 8.o do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
A sentença objurgada, pelo que se observa, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 1.012,50).
Na hipótese, verifica-se que a modificação dos honorários advocatícios é devida, pois fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:
“Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.
Somado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Sobre o assunto, ainda, trago à colação o julgado que segue:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.
2- O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade. (TJMG . Recurso de Apelação Cível n.o 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15a Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018).
Diante desse prisma, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde Outubro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Seguradora em indenizar a Apelante no valor R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e trinta e sete reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), melhor se amolda ao caso em apreço.
Nesse ponto, portanto, acolho o pedido da Recorrente e reformo a sentença objurgada.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. e provejo em parte o recurso de LIANA APARECIDA ARAÚJO para fixar a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais). Mantenho inalterado os demais consectários da sentença. Além disso, condeno a Seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora